Tribunal: CARF
Processo: 18220.725473/2021-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.725473/2021-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.189 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
GAFISA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.725473/2021-27
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725473/2021-27

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
106-031.852
–
11a
TURMA/DRJ06, Sessão de 26 de janeiro de 2023, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de Impugnação contra a Notificação de Lançamento a seguir
transcrita:

Cientificada da Notificação de Lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação
com suas razões de defesa, na qual apresentou justificativas e informações que
comprovariam o seu direito creditório e assim afastaria a multa isolada objeto da Auto
de Infração n.o 03.03644/2021, MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO-
HOMOLOGADA.
Preliminarmente, alega nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa. Para tanto,
cita o art. 142 do CTN, e o art. 10 do Decreto n.o 70.235/72. Em síntese, aduz que,
conforme se observa do Auto de Infração ora combatido, a lavratura teria supostamente
ocorrido em 16/08/2021, às 09:00:00 horas. Contudo, todas as autuações relativas às
multas de 50% em face das compensações não homologadas possuem a mesma data e
horário de lavratura, inclusive as recebidas pela própria impugnante. Destaca ainda que
não somente os recebidos pelo sujeito passivo, em seu nome, mas todos os Autos de
Infração lavrados com exigência de multa de 50% possuem a mesma data e horário de
lavratura, inclusive de outros contribuintes. Ora, é simplesmente impossível que as
lavraturas de todos os autos de infração tenham ocorrido simultaneamente (na mesma
data e horário), não havendo sequer diferença de segundos entre as lavraturas.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725473/2021-27

Assim, entende ser evidente a precariedade do lançamento tributário por não conter os
elementos mínimos exigidos pela legislação para que tenha plena eficácia e validade,
rechaçando o princípio da ampla defesa e do contraditório, além de todos os outros que
norteiam a atividade da Administração Pública.
Nesse sentido, cita o art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, e, pelas razões expostas, entende
restar demonstrada a desídia do lançamento e assim a sua nulidade, porquanto se utiliza
de data e horários meramente fictícios, motivo pelo qual é imperioso o seu
cancelamento.
Em seguida, o sujeito passivo alega a ocorrência de decadência da Multa Regulamentar
aplicada, porquanto, em observância ao Princípio da duração razoável do processo
constitucionalmente previsto, é que o legislador entendeu por estabelecer o prazo de 5
anos, contados da entrega do PER/Dcomp, para sua homologação, consoante disposto
no art. 74, § 17, da Lei n.o 9.430/1996. Por conseguinte, o mesmo prazo deve ser
observado em relação à aplicação da Multa ora combatida, vez que, conforme apontado,
o ato que lhe dá origem é a transmissão do PER/Dcomp. Assim, decorridos 5 anos da
transmissão do PER/Dcomp, haverá a sua homologação tácita e, portanto, não há que se
falar em exigência da Multa ora tratada. Sobre isso, traz à colação diversos julgados do
CARF.
Prossegue aduzindo ilegitimidade/inconstitucionalidade da Multa aplicada, conforme os
argumentos ali expostos, inclusive jurisprudência sobre o tema.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o Apensamento dos
processos.
Diante do exposto, requer seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração e Imposição
de Multa, seja julgada procedente a presente impugnação, com o reconhecimento da
decadência, determinando-se a anulação do lançamento e seu imediato arquivamento.
Subsidiariamente, o reconhecimento da inconstitucionalidade/ilegalidade da exigência,
e declaração de sua nulidade.
Seja ainda determinado o imediato apensamento do presente processo ao processo n.o
10880.920061/2018-18 e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A 11a TURMA/DRJ06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da Ementa que
passo a transcrever:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/06/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento de ofício da multa isolada, no percentual de 50%, a não
homologação ou homologação parcial de compensação indicada em Dcomp.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O prazo para lançamento da multa isolada por compensação não homologada é de cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração
de Compensação.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725473/2021-27

APRECIAÇÃO
DE
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/06/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente e o direito de
defesa/contraditório foi exercido sem limitações com a apresentação da impugnação ora
analisada. Assim, inexistindo violação às normas do Processo Administrativo Fiscal –
PAF, alegações de nulidade devem ser rejeitadas. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento com
preliminares de nulidade do auto de infração e decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa

A recorrente suscitou preliminar de Nulidade do Auto de Infração e imposição de
multa alegando para tanto o que segue, in verbis:
Ao tratar da nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa, o v. Acórdão recorrido
entendeu por rejeitar os argumentos aventados pela ora Recorrente sob o ínfimo
argumento no sentido de que “O Auto de Infração foi lavrado por autoridade
competente e o direito de defesa/contraditório foi exercido sem limitações com a
apresentação da impugnação ora analisada. Assim, inexistindo violação às normas do
Processo Administrativo Fiscal – PAF, alegações de nulidade devem ser rejeitadas”.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725473/2021-27

Contudo, é imperioso destacar que, da simples leitura do art. 142 do Código Tributário
Nacional, pode-se observar que o lançamento, ato privativo da autoridade
administrativa, é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível, senão vejamos:
(...)
Assim, certo é que a atividade de lançamento, como procedimento necessário à
constituição do crédito tributário, deve apurar: (i) a ocorrência do fato gerador da
obrigação; (ii) determinar a matéria tributável; (iii) calcular o montante do tributo
devido; (iv) identificar o sujeito passivo; e, sendo o caso, (v) propor a aplicação da
penalidade cabível.
Deste modo, como é sabido, para que o lançamento possa ser considerado válido e
eficaz no mundo jurídico, faz-se necessária a correta apuração de todos os elementos
acima descritos, cumulativamente. Em outras palavras, tem-se que a ausência ou erro
em quaisquer dos elementos supramencionados acaba por macular integralmente o
lançamento e, por consequência, a constituição do crédito tributário, sendo imperioso o
seu cancelamento.
De outro modo, o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, em seu artigo 10, assim estabelece:
(...)
Pois bem. Conforme se observa do Auto de Infração e Imposição de Multa ora
combatido, a lavratura teria supostamente ocorrido em 16/08/2021, às 09:00:00 horas.
Contudo, todas as autuações relativas às multas de 50% (cinquenta por cento) em face
das compensações não homologadas possuem a mesma data e horário de lavratura. É o
que se infere, inclusive, de autuações recebidas pela própria Impugnante, senão veja-se:
Destaque-se que, não somente os acima mencionados, em nome da Impugnante, mas
todos os Autos de Infração e Imposição de Multa lavrados para exigência da multa de
50% ora combatida possuem a mesma data e horário de lavratura, inclusive de outros
contribuintes.
Ora, é simplesmente impossível que as lavraturas de todos os Autos de Infração tenham
ocorrido simultaneamente (na mesma data e horário), não havendo sequer diferença de
segundos entre as lavraturas.
Desta forma, é evidente a precariedade do lançamento tributário uma vez que o Auto de
Infração combatido não contém os elementos mínimos exigidos pela legislação para que
tenha plena validade e eficácia, rechaçando o Princípio da Ampla Defesa e do
Contraditório, além de todos os outros que norteiam a atividade da Administração
Pública.
Neste exato sentido, cabe à Impugnante destacar o disposto no art. 59 do Decreto no
70.235/1972: (...)
Ao admitir que os Autos de Infração foram “emitidos de forma eletrônica, em mesma
data e horário”, o v. Acórdão concorda, ainda que implicitamente, que não se trata de
termo lavrado por pessoa ou autoridade competente, conforme determina a legislação.
Neste sentido, pelas razões acima expostas, resta plenamente demonstrada a desídia do
lançamento, culminando na nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa ora
combatido pela utilização de data e horários de lançamento meramente fictícios, motivo
pelo qual é imperioso o seu imediato cancelamento.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725473/2021-27

Após a análise dos argumentos acima aventados, entendo que não merece
acolhimento a preliminar suscitada, uma vez que não importam as hipóteses previstas no art. 10
e/ou art. 59 do Decreto no 70.235/1972, uma vez que o Auto foi lavrado por autoridade
competente e não houve qualquer prejuízo identificável para o manejo da ampla defesa e do
contraditório, de certo que a lavratura dos autos no mesmo horário em nada influenciou quanto a
competência do ente que o lavrou ou do exercício do direito de defesa.
Por essas razões, entendo que acertado os fundamentos trazidos no Acórdão
recorrido, os quais também transcrevo como fundamentos da presente decisão com base no
artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, in verbis:
(...)
Sobre o pedido de nulidade do Despacho Decisório, cabe esclarecer à defesa que o
Decreto n.o 7.574, de 2011, em seu artigo 12, estabelece que os Despachos e as
Decisões Administrativas em âmbito federal somente serão nulos se lavrados por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, a saber:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59): I - os atos e os termos lavrados
por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas hipóteses: o
Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente e o direito de
defesa/contraditório foi exercido sem limitações com a apresentação da impugnação ora
analisada. Vê-se claramente que o sujeito passivo entendeu plenamente a motivação da
infração, haja vista suas razões de defesa explicitadas. Já o enquadramento legal e a
descrição dos fatos estão claramente discriminados no corpo do Auto de Infração e em
seus anexos.
O fato de os Auto de Infração terem sido emitidos de forma eletrônica, em mesma data
e horário, em nada altera as circunstâncias anteriormente assinaladas.
Assim, não há que se falar em nulidade do procedimento.
Pelas razões acima expostas, rejeito a preliminar de nulidade.
Da prejudicial de Decadência
O recorrente também arguiu a prejudicial de mérito de decadência e, para tanto,
sustentou que:
(...)Quanto à alegação de decadência, o v. acórdão entendeu pela inocorrência uma vez
que “O prazo para lançamento da multa isolada por compensação não homologada é de
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da data da entrega da
Declaração de Compensação”. Contudo, não merece prevalecer este entendimento. É o
que se passará a demonstrar.
Pois bem. Não são necessárias grandes digressões teóricas para se concluir que as
multas previstas no ordenamento jurídico pátrio, em especial no âmbito do Direito
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725473/2021-27

Tributário, possuem caráter meramente punitivo, sejam elas classificadas em moratórias
ou punitivas.
Diz-se caráter punitivo pois seu objetivo intrínseco e precípuo é o de punir e, ao mesmo
tempo, desestimular aquela conduta adotada pelo contribuinte que, independentemente
de qualquer discussão relativa a dolo ou culpa, acabou por incorrer em um ilícito
tributário.
E não é diferente com a multa ora exigida da Impugnante, prevista no artigo 74, §17, da
Lei no 9.430/96, que assim dispõe:
(...)Por não se poder perpetuar no tempo, em observância ao Princípio da duração
razoável do processo constitucionalmente previsto, é que o legislador entendeu por
estabelecer o prazo de 05 (cinco) anos, contados da entrega do PER/DCOMP, para sua
homologação, consoante disposto no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96.
Por consequência, o mesmo prazo deve ser observado em relação à aplicação da multa
ora tratada uma vez que, conforme exaustivamente apontado, o ato que lhe dá origem é
a transmissão do PER/DCOMP. Ou seja, decorridos 05 (cinco) anos da transmissão do
PER/DCOMP, haverá a homologação tácita da compensação, como no presente caso, e,
portanto, não há que se falar em exigência da multa ora tratada.
(...)
Deste modo, considerando que os PER/DCOMPs no 21890.21004.290616.1.7.04-1115 e
no 39391.34000.290616.1.7.04-7531, objeto da presente autuação, foram transmitidos
em 29/06/16, tem se que o prazo final para o lançamento da multa supostamente
devida no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da compensação não
homologada findou-se em 29/06/21.
Neste sentido, conforme se observa dos presentes autos, a intimação da Impugnante
com relação ao presente lançamento se deu em 27/08/2021 (fls. 08 a 10), operando-se,
deste modo, a decadência em relação ao presente lançamento, motivo pelo qual deverá
ser dada procedência integral a presente Impugnação para cancelar a exigência.
No entanto, pela análise dos autos, no que diz respeito a análise de eventual
decadência, entendo que não há motivo para que o acórdão seja reformado, isso porque correto o
entendimento de que na análise da decadência o art. 173, I, do CTN, o prazo se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso em apreço, como “o PER/Dcomp que deu origem à Multa Regulamentar
foi transmitido em 29/06/2016 (PER/Dcomp n.o 21890.21004.290616.1.7.04-1115), o primeiro
dia do exercício seguinte é 01/01/2017, contando-se cinco anos chega-se a 01/01/2022, pode-se
concluir que o lançamento da multa não foi atingido pela decadência, porquanto esta foi
lavrada em 16/08/2021”.
Por essas razões, entendo que acertado os fundamentos trazidos no Acórdão
recorrido, os quais também transcrevo como fundamentos da presente decisão com base no
artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, in verbis:
(...)O sujeito passivo argui ainda que o lançamento teria sido fulminado pela
decadência, conforme art. 74, § 5o, da Lei n.o 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725473/2021-27

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003) (realcei)
Portanto, o § 5o do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, dispõe sobre o prazo de cinco anos
que a autoridade administrativa possui para analisar e homologar compensação entre
créditos e débitos tributários declarada pelo sujeito passivo. Caso não o faça nesse
interregno temporal, a compensação será homologada por decurso de prazo.
Assim, o artigo invocado não trata da decadência do direito de constituir a multa
isolada, como quer fazer crer a autuada.
Sobre lançamento de ofício para constituição de crédito tributário relativo a multa
isolada, não há que se falar no lançamento por homologação versado no art. 150 do
CTN (não há pagamento de tributo a ser homologado), tampouco no prazo de
homologação de compensação estabelecido no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Aplica-se para fins de contagem do prazo decadencial do direito de a Fazenda constituir
o crédito tributário a regra geral do inciso I do art. 173 do CTN.
A decadência em matéria tributária tem por início da contagem do tempo o instante em
que o direito nasce. A compensação opera-se mediante a entrega da Declaração de
Compensação (Dcomp) extinguindo o crédito tributário desde já, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, a qual se dá, a teor do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, no prazo de cinco anos contados da data da entrega da referida
declaração, sob pena de homologação por decurso de prazo. O ato homologatório ou
não da compensação pode se dar a partir da entrega da declaração, sendo que os efeitos
da não homologação da compensação retroagem à data da entrega da declaração.
Portanto, a infração que enseja a penalidade - a compensação indevida que se
consubstancia no fato gerador da multa aplicada – ocorre na data de transmissão da
DCOMP, quando é feito o encontro de contas entre débitos e créditos, típico da
compensação.
Dessa forma, o entendimento que melhor se coaduna com a decadência na aplicação da
multa por compensação indevida, em face da peculiaridade de que se reveste esse
instituto, é o de que o “dies a quo” se dá no primeiro dia do exercício seguinte ao da
apresentação da DCOMP.
Nessa seara, em situações semelhantes ao caso em comento, o CARF sumulou os
seguintes enunciados, de efeito vinculante na esfera administrativa:
Súmula CARF no 104: Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a contagem do prazo decadencial disposto no inciso I do art. 173 do CTN, a título
exemplificativo, reproduzo excerto da ementa do Acórdão CSRF no 9202-003.067, de
13/02/2014, utilizado como precedente da Súmula CARF no 101:
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Na aferição da decadência, quando aplicável o art. 173, I, do CTN, o prazo se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725473/2021-27

efetuado. Tratando-se da competência de dezembro de 2000, somente seria possível o
lançamento em janeiro de 2001, portanto o dies a quo do prazo decadencial é 1o de
janeiro de 2002 (entendimento do STJ nos EDcl no AgRg no REsp 674.497/PR, de
09/02/2010, DJ de 26/02/2010, com efeito repetitivo). [Grifei.]
Como o PER/Dcomp que deu origem à Multa Regulamentar foi transmitido em
29/06/2016 (PER/Dcomp n.o 26357.26858.290616.1.7.04-5945), o primeiro dia do
exercício seguinte é 01/01/2017, contando-se cinco anos chega-se a 01/01/2022, pode-se
concluir que o lançamento da multa não foi atingido pela decadência, porquanto esta foi
lavrada em 16/08/2021.
Assim, rejeito a arguição de prejudicial de decadência.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725473/2021-27

2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725473/2021-27

Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725473/2021-27

Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de
julgamento do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em
julgamento de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já
transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, por não remanescer suporte
legal para manutenção da exigência do crédito tributário a título de multa isolada por
compensação não homologada de débitos tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do
Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 164
DF CARF MF
Original